Tribunal: TJSP
Processo: 1005713-10.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos materiais. Prestação de serviços de telefonia que estavam suspensos por requerimento da autora. Prova do suposto pedido de reativação não produzida. Valor cobrado pelo período, consequentemente, que se revela inexigível. Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos materiais. Prestação de serviços de telefonia que estavam suspensos por requerimento da autora. Prova do suposto pedido de reativação não produzida. Valor cobrado pelo período, consequentemente, que se revela inexigível. Pedido de redução de honorários, fixados no mínimo legal, rejeitados. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.